Tribunal: TJDFT
Processo: 0733988-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733988-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Franco Nicoletti contra a decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0714922-93.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proposto por ROBERTO CESAR NOGUEIRA CASANOVA em face de FRANCO NICOLETTI, nos autos da ação originária n.o 0719228-76.2022.8.07.0001, que tramitou na 19a Vara Cível de Brasília. Foi proferida decisão interlocutória (ID 225645057), determinando a intimação da parte executada para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento voluntário da quantia de R$ 683.955,52 (cf. planilha de cálculo de ID 223557386, p. 4), sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. A parte executada apresentou embargos de declaração, que foram acolhidos pela decisão de ID 231836596, "tão somente para suprir a omissão apontada, sem atribuir-lhes efeitos modificativos, e indeferir o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado". Decorrido o prazo legal sem pagamento (27/03/2025), o exequente peticionou (ID 237625935), requerendo o prosseguimento da execução com a incidência das penalidades legais e a adoção de diversas medidas constritivas para satisfação do crédito, inclusive SISBAJUD, RENAJUD, Infojud, CNIB, penhora de quotas e faturamento, dentre outras providências típicas da execução. O executado, por sua vez, protocolou petição (ID 237674596) “chamando o feito à ordem”, em que alegou que o débito estaria integralmente garantido e que ainda subsiste controvérsia acerca do valor devido e da metodologia de apuração dos danos. Além disso, informou a interposição do Agravo de Instrumento no 0720378-90.2025.8.07.0000, bem como ofereceu como garantia os direitos creditórios do processo no 0748037-76.2022.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Diante dessa petição, foi proferido despacho (ID 237674025), determinando a intimação do exequente para manifestação, o que foi cumprido pela petição de ID 238295611. Nessa manifestação, o exequente alegou que o executado estaria adotando conduta processual protelatória, que o valor depositado anteriormente (R$ 194.167,92) não correspondia nem a 20% do valor atualizado do débito e que a garantia apresentada (direitos creditórios de processo arquivado por execução frustrada) não se prestava ao fim executório. Ato contínuo, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 239045887), sustentando excesso de execução e impugnando os cálculos apresentados pelo exequente, sob o argumento de que a base de cálculo fora indevidamente fixada em data anterior à avaliação judicial (setembro de 2024), sugerindo que o valor devido corresponderia a R$ 492.612,32. Informou, ainda, ter realizado depósitos judiciais que totalizariam R$ 273.915,96 e requereu o abatimento desse montante. Além disso, alegou que não foi apresentada a memória de cálculo discriminada pelo exequente, sem menção aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados. Posteriormente, o executado apresentou duas petições complementares (IDs 239171449 e 239175674), retificando supostos erros materiais e sustentando que o valor devido deveria ser ainda menor (R$ 84.502,72), considerando também valor de R$ 88.400,00 que o autor teria que restituir, conforme sentença. Em nova manifestação (ID 239373414), o executado reiterou suas alegações, incluindo valores recebidos extrajudicialmente pelo exequente (R$ 110.500,00), bem como apontando excesso de execução no valor de R$ 651.062,50. Outrossim, requereu a repetição do indébito com base no art. 940 do Código Civil. Foi então proferido novo despacho (ID 238741281), determinando a intimação do exequente para manifestação sobre todas essas impugnações, no prazo de 15 dias. Em seguida, foi protocolada nova manifestação do exequente (ID 240613651), em que refutou as alegações do executado, ratificando a correção dos cálculos apresentados para a cobrança do seu crédito. É o relatório. Decido. 1. Suposta garantia integral do débito Não assiste razão ao executado. O simples depósito judicial do valor que entende devido não implica quitação do débito, tampouco representa garantia integral da execução, uma vez que os valores depositados não abrangem a totalidade do crédito executado. Nos termos do Tema 677 do STJ, mesmo o depósito em garantia ou decorrente de penhora não exime o devedor dos consectários da mora, devendo ser feito o abatimento apenas quando da efetiva entrega dos valores ao credor. Portanto, não há garantia integral do débito, tampouco fundamento para impedir o regular prosseguimento do feito. 2. Controvérsia quanto ao valor e à metodologia de apuração Ainda que o executado questione o valor devido e a metodologia utilizada na apuração dos danos, não houve concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, sendo plenamente possível o prosseguimento da execução provisória, conforme disposto no art. 520 do CPC. 3. Garantia oferecida por meio de créditos de outro processo O executado ofereceu, como garantia do juízo, créditos oriundos do processo n.o 0748037-76.2022.8.07.0001, o qual, conforme consta dos autos, encontra-se arquivado em razão de execução frustrada, não sendo sequer demonstrada a liquidez ou disponibilidade do crédito indicado. Ademais, o exequente expressamente não anuiu à garantia ofertada, e a jurisprudência é pacífica no sentido de que a aceitação da garantia deve ser inequívoca, não podendo ser imposta unilateralmente. 4. Alegado excesso de execução As alegações de excesso de execução também não merecem prosperar. O executado afirma que: (a) a base de cálculo foi fixada em data anterior à avaliação judicial; (b) não houve abatimento de depósito judicial; (c) não foi abatida quantia que o exequente deveria restituir conforme sentença; e (d) não foi deduzido valor recebido extrajudicialmente. Entretanto: - A base de cálculo adotada pelo exequente está fundada na data da rescisão contratual, momento em que se teria configurado o prejuízo, o que é juridicamente admissível; - O depósito judicial não foi feito em pagamento, mas a título de garantia do juízo, não havendo razão para dedução automática (cf. Tema 677 do STJ); - A condenação do exequente à restituição de valores ainda não transitou em julgado, sendo incabível sua compensação nesta fase. Nada impede que o executado promova execução própria, se entender de direito; - Valores eventualmente recebidos extrajudicialmente e mencionados na inicial do processo originário presumivelmente foram considerados na sentença, que reconheceu o dever de restituição parcial. Se o executado entende haver crédito excedente, poderá buscá-lo em ação própria. 5. Pedido de repetição de indébito O pedido do executado para que o exequente seja condenado à repetição de indébito, inclusive em dobro, não pode ser analisado nesta fase processual, tratando-se de matéria estranha ao objeto do cumprimento de sentença e que demanda dilação probatória. Caso entenda cabível, o executado poderá veicular essa pretensão em ação de conhecimento autônoma, com a devida instrução e contraditório. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por FRANCO NICOLETTI, e INDEFIRO os pedidos formulados nos IDs 237674596, 239171449, 239175674 e 239373414. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, trazer planilha atualizada do débito para a viabilização das pesquisas requeridas na petição de ID 237625935 e 240613651.” Inconformado, o demandado recorre. alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar a suficiência da garantia ofertada. Argumenta que realizou dois depósitos judiciais, um de R$ 194.167,92 em 23/01/2024 e outro de R$ 35.527,88 em 10/06/2024, que, devidamente atualizados, perfazem o montante de R$ 273.915,96. Tal valor corresponderia a mais da metade do crédito supostamente devido, avaliado em R$ 492.612,32 com base em laudo judicial de setembro de 2024. Defende que houve aceitação tácita da garantia pelo agravado, nos termos do art. 341 do CPC, uma vez que não houve impugnação específica à oferta. Sustenta que a execução deve ser suspensa, pois a garantia é suficiente para assegurar o juízo. Alega, ainda, excesso de execução, apontando que o valor cobrado pelo agravado, R$ 683.955,52, desconsidera os depósitos realizados e os valores já recebidos extrajudicialmente, o que configuraria tentativa de enriquecimento sem causa. Argumenta que o valor efetivamente devido, após deduções, seria de R$ 218.696,36, e que há um excesso de R$ 651.062,50. Requer, com base no art. 940 do Código Civil, a condenação do agravado à repetição do indébito, tanto na forma simples quanto em dobro, totalizando R$ 871.477,64. Alega má-fé do agravado, que teria deixado de abater valores já recebidos, mesmo tendo pleno conhecimento deles. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, acolhendo-se a impugnação, para “1. Reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 651.062,50, considerando que o valor efetivamente devido e incontroverso é de R$ 218.696,36; 2. Reconhecer e computar o valor depositado em juízo pelo agravante, atualizado até junho de 2025, no montante de R$ 273.915,96 (ID 239045889), como garantia suficiente para assegurar a execução provisória, afastando qualquer alegação de insuficiência; 3. Reconhecer que, após a dedução dos valores já pagos e depositados, existe um saldo remanescente de R$ 32.893,02, a ser considerado na liquidação da execução, evitando cobrança indevida ou duplicidade; 4. Determinar a repetição do indébito pelo agravado, na forma simples e em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, em relação aos valores cobrados indevidamente, totalizando R$ 871.477,64, conforme detalhado no capítulo VI;” Preparo no ID 75146081. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito neste momento incipiente, pois indevido fazê-lo, nota-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, abordando ponto a ponto da impugnação apresentada, inclusive, considerando o valor que fora depositado pelo agravante no bojo do processo original, vez que nestes autos tramita o cumprimento provisório. Com a devida vênia, observa-se que a dívida é de R$ 683.955,52, enquanto o valor depositado seria de apenas R$ 194.167,92, atualizado para R$ 273.915,96, valor este insuficiente para garantir integralmente a execução. Ademais, não se pode olvidar que o depósito foi realizado a título de garantia, e não como pagamento, portanto, não impede a cobrança de juros e correção monetária sobre o valor depositado até que o credor levante o dinheiro. (Tema 677 do STJ) De mais a mais, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas nos contornos apresentados, resta que as matérias debatidas no recurso demandam maior percuciência do que a que se viabiliza realizar nesta cognição sumária, própria da análise apenas da liminar. Ademais, a alegação de excesso de execução, bem como a pretensão de repetição do indébito, exigem dilação probatória e exame aprofundado, incompatíveis com o juízo de cognição sumária. Por fim, compreende-se que o prosseguimento do cumprimento provisório não implica dano irreparável, pois eventual levantamento de valores depende da prestação de caução suficiente e idônea, conforme o artigo 520, IV, do CPC. Tal caução é exigida justamente para evitar grave dano ao executado, especialmente diante da possibilidade de alteração do título exequendo ou da expressividade do valor depositado. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator